Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. CONTRATO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. SENTENÇA.
1. Configura abusividade o reajuste da mensalidade do plano de saúde perpetrado pela operadora sem que haja uma demonstração analítica da clareza com que a cláusula foi redigida, de modo a impressionar e fazer com que o segurado soubesse exatamente a que contrato ele se sujeitaria futuramente.
2. Reembolso das mensalidades devido a partir da prolação da sentença que reconheça a abusidade.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.